Tribunal: STF
Processo: ARE 1524812
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL AOS CRIMES MIITARES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça:



    “À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer a sentença condenatória em desfavor de Ednilson José Ferreira e de Elias Mendes, bem como não conheço do agravo em recurso especial de Ednilson José Ferreira” (fl. 5, 
e-doc. 110).



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar Criminal de Curitiba/PR julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o agravante à pena de quatorze anos, cinco meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e do art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva militar), por seis vezes (e-doc. 27).



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Criminal 
n. 0028075-62.2018.8.16.0013, interposta pelo agravante e pelo corréu, Elias Mendes, e redimensionou a condenação do agravante para sete anos e nove meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “MILITAR. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013), CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, CPM, POR DIVERSAS VEZES) E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326, CPM). CONDENAÇÃO DO RÉUS EDNILSON E ELIAS, ÀS PENAS, RESPECTIVAMENTE, DE QUATORZE (14) ANOS, CINCO (5) MESES E VINTE E DOIS (22) DIAS DE RECLUSÃO, E DE ONZE (11) ANOS E TRÊS (3) MESES DE RECLUSÃO, AMBAS A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME FECHADO. RECURSOS DAS DEFESAS. (...)



    3) MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AUTORIZAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SEGURO A APONTAR QUE OS RÉUS INTREGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, RECEBENDO, EM CONTRAPARTIDA, VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO DE RIGOR. 



    4) DOSIMETRIA PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE PRECONIZADO NO ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. REGRAMENTO DO CÓDIGO PENAL COMUM MAIS BENÉFICO AOS ACUSADOS. PRECEDENTES DO STM E DESTA CÂMARA CRIMINAL. PENA DO RÉU EDNILSON REDUZIDA PARA SETE (7) ANOS E NOVE (9) MESES DE RECLUSÃO, E DO RÉU ELIAS PARA SETE (7) ANOS E UM (1) MÊS DE RECLUSÃO, AMBAS EM REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 46).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 53).



    4. O corréu, Elias Mendes, interpôs recurso extraordinário contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0028075-62.2018.8.16.0013 da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (e-doc. 95). Em 25.10.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual decidiu:



    “O Recorrente alegou violação dos artigos 5º, incisos XII e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando: i) a inexistência de fundamentação válida a autorizar a violação do sigilo das comunicações telefônicas, ante a ocorrência de fraude processual (adulteração dos diálogos transcritos); ii) a inépcia da denúncia em relação aos fatos 11º e 12º, em razão da precária narrativa que impossibilita a aferição do tempo, lugar e circunstancias dos crimes, impedindo o réu de exercer o seu direito à ampla defesa; iii) ausência de motivação nas decisões que autorizaram as prorrogações das interceptações telefônicas. (...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por ELIAS MENDES, ressaltando que os temas envolvendo os artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deram, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos (artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal), inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial” 
(fls. 1-5, e-doc. 99).



    O corréu, Elias Mendes, não recorreu dessa decisão. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paranaense, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial (e-doc. 84). O agravante interpôs recurso especial e, depois de inadmitido no Tribunal estadual, agravo em recurso especial (e-docs. 69 e 77).



    Em 19.7.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial 
n. 1.991.408/PR, interposto pelo agravante, e deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, “para restabelecer a sentença condenatória em desfavor de Ednilson José Ferreira e de Elias Mendes” (e-doc. 110). 



    6. Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs recurso extraordinário, no qual alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena imposta ao agravante (e-doc. 117).



    Assevera que, “considerando que os possíveis recursos a serem internos no âmbito do STJ já foram esgotados, sendo inaplicável qualquer embargos de declaração ou agravo regimental, face o exaurimento do prazo (2 dias – 5 dias, corridos), resta apenas a via por Recurso Extraordinário, face o debate de matéria constitucional. Portanto, aplicável o caput do artigo 268 do Regimento Interno do STJ, onde prevê a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário face à decisão do Tribunal (STJ)” (fl. 2, e-doc. 117).



    Ressalta que “o eminente Ministro Relator [do Superior Tribunal de Justiça] decidiu por reconhecer a violação do artigo 80 do CPM pelo E. TJPR, o qual reformou a Sentença de primeiro grau por ter aplicado o crime continuado na forma prevista no Código Penal Militar, ainda que de maneira mais prejudicial quando comparado com o mesmo instituto jurídico previsto no artigo 71 do Código Penal Comum” (fl. 3, e-doc. 117).



    Assinala que, “ainda que em grande parte dos julgados do Supremo Tribunal Federal acompanhe este entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que curiosamente não é adotado pelo STM, o julgado paradigma que utiliza neste recurso destaca a necessidade de maior e mais específica análise em cada caso. O eminente Ministro Gilmar Mendes, em 2023, no julgamento do HC 219483 AgR, decidiu por afastar o artigo 80 do CPM, impondo a aplicação do crime continuado em dicção jurídica do artigo 71 do Código Penal Comum, como restou imposto pelo E. TJPR” (fl. 4, e-doc. 117).



    Afirma que “o princípio da proporcionalidade e razoabilidade torna-se de ordem constitucional, face a sua inobservância acarretarem violações de direitos fundamentais do cidadão, onde simplesmente fechar os olhos para aplicação do instituto jurídico sem sopesar seus efeitos práticos no caso sub judice, resulta na implicação de injustiças e vilipêndios de direitos e garantias constitucionais. Especificamente, o caso concreto tem como balizar este elemento, onde o crime imputado ao Recorrente, cometido sem violência ou grave ameaça, sem potencial lesivo à Sociedade, por militar, atualmente, já lotado na reserva, sem mais elementos de prova abarcados no Feito como evidenciados de gravidade à incolumidade pública, resultar em pena de quatorze (14) anos, cinco (5) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, em regime fechado, é flagrantemente desproporcional e longe da razoabilidade almejada. Percebe-se que a pena imposta pelo E. TJPR em redimensionamento da dosimetria da pena para sete (7) anos e nove (9) meses de reclusão, em regime semiaberto se mostra justa e adequada a finalidade ius puniendi” (fl. 5, e-doc. 117).



    Sustenta que, “ainda que de maneira excepcional, o presente Feito merece ter a aplicação do crime continuado na forma do Código Penal Comum, uma vez que a pena final definitiva em quatorze (14) anos, cinco (5) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, em regime fechado extrapola o necessário à finalidade jurídica da pena” (fls. 5-6, e-doc. 117).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer Vossa Excelência digne-se em receber o presente recurso por tempestivo, julgando pelo total PROVIMENTO, reformando a Decisão proferida pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz da 6ª Turma do STJ, conforme as razões acimas expedidas, vez que é patente as violações aos direitos e preceitos constitucionais ante a desproporcionalidade da pena fixada, a fim de restabelecer a pena imposta pelo E. TJPR (pena de sete (7) anos e nove (9) meses de reclusão, em regime semiaberto), afastando a aplicação do crime continuado do Estatuto Castrense, colocando em seu lugar a inteligência do artigo 71 do Código Penal Comum” (fl. 6, e-doc. 117).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão do recurso (e-doc. 129).



    7. Em 28.9.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso extraordinário interposto, fundamentando não ter havido exaurimento da via recursal no Superior Tribunal de Justiça, com incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal (e-doc. 134).



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a decisão a quo, no presente caso, distanciou-se da solução jurídica mais adequada. Cumpre ressaltar que o Agravante, por meio do presente recurso, insurge-se contra a respeitável decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face do decisum proferido pelo Eminente Ministro Relator Luís Felipe Salomão, o qual, a despeito de seu notável saber, merece reforma para análise da matéria constitucional aventada” (fl. 2, e-doc. 148).



    Argumenta que, “embora não tenha sido manejado o agravo regimental, face a matéria discutida e a tese aventada comportarem análise de ordem constitucional, certo que a apreciação deve ser promovida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de cerceamento do direito de defesa do Agravante” (fl. 4, 
e-doc. 148).



    Conclui que “o Recurso Extraordinário não incorreu em violação à Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que cumpriu integralmente os requisitos estabelecidos na Constituição Federal no momento de sua interposição. Observou-se, portanto, o preceito constitucional pertinente, com a devida menção aos acórdãos divergentes em relação à decisão recorrida, destacando os dispositivos constitucionais impugnados na parte introdutória da peça processual, bem como os pontos de dissenso jurisprudencial, sendo oportunamente juntadas as cópias dos julgados que comprovam tal divergência” (fl. 4, e-doc. 148).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo, admitindo-se o processamento do Recurso Extraordinário. Ultrapassada essa fase, pugna-se pelo subsequente provimento do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que se proceda à reforma do mérito, nos termos articulados no referido Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 148).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 157).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    10. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que seja aplicada a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, com o restabelecimento da pena imposta ao agravante no acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (Apelação Criminal 
n. 0028075-62.2018.8.16.0013).



    11. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual fundamentou:



    “Nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, compete ao STF o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância, o que exige o esgotamento das instâncias originárias. 



    No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática proferida por integrante deste Superior Tribunal contra a qual seria cabível agravo interno ou regimental. 



    Vale dizer que, mesmo quando há reconsideração de decisão monocrática anterior, modificada após a apresentação de agravo, o esgotamento da instância só se concretiza após a manifestação do órgão colegiado, que deve ser provocada pela parte recorrente por meio de novo agravo, se for o caso. 



    Por isso, como não foi exaurida a via recursal neste Superior Tribunal, impõe-se a aplicação da conclusão anotada na Súmula 
n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário” (fls. 1-2, 
e-doc. 134).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de exaurimento da via recursal no Superior Tribunal de Justiça, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA FIRMADA NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.501.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    12. Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.991.408/PR, interposto pelo agravante, sob o fundamento de ausência de impugnação objetiva das razões da decisão pela qual inadmitido o recurso especial, com incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 110), sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância.



    Este Supremo Tribunal assentou ser cabível recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.745-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula nº 281/STF.



    1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 
nº 281/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.632-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.438.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    13. Ademais, o recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. Sobre a alegada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há indicação de dispositivos constitucionais pretensamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.497.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    14. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    15. No julgamento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público estadual, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, em razão do princípio da especialidade, não poderia ser aplicado o art. 71 do Código Penal no caso em espécie, devendo incidir o art. 80 do Código Penal Militar em relação à continuidade delitiva dos crimes praticados pelo agravante, nestes termos:



    “Informam os autos que o Juiz da Vara da Auditoria da Justiça Militar ‘julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o agravante como incurso nas sanções do art. 2º, c.c art. 4º, inc. II, ambos da Lei nº 12.850/2013 e art. 308 do Código Penal Militar, por seis (6) vezes, a uma pena de quatorze (14) anos, cinco (5) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, em regime fechado’.



    O recurso de apelação defensivo foi parcialmente provido para reduzir as reprimendas dos dois réus, pois, ‘conquanto tenham mantido a condenação, acolheram o pleito de aplicação do art. 71 do CP em favor dos réus, já que mais benéfico em relação à regra especial do 80 do CPM’. 



    Os embargos de declaração opostos pelo Parquet foram rejeitados. Novos embargos foram, igualmente, rejeitados. 



    Neste recurso especial, o Parquet estadual sustenta a violação dos arts. 381, III, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal, bem como do art. 80 do Código Penal Militar. 



    Com efeito, da análise dos autos, verifico que o acórdão objurgado vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, visto que, em razão do princípio da especialidade, não é possível a aplicação analógica do art. 71 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares. 



    De fato, o STJ é firme em assinalar que, ‘em razão do princípio da especialidade, não há que se falar em aplicação analógica do art. 71 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares, na medida em que o instituto tem regência própria no Código Penal Militar, devendo ser aplicado ao caso os arts. 78 e 79 do Estatuto Repressor Castrense’ (AgRg no AREsp n. 926.213/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/12/2018). Nesse mesmo sentido:



    ‘PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS DE DIVERSOS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. REPASSE DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DE DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DE OPERAÇÕES POLICIAIS DO BOPE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. ‘O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que, em observância ao princípio da especialidade, não se aplica o art. 71 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares, devendo ser aplicadas as regras previstas nos artigos 79 e 80 do Código Penal Militar’ (AgRg no REsp n. 1.554.479/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 531.508/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)’ (...)



    Portanto, dado o fato de que o acórdão reformou a sentença unicamente para mudar o cálculo da continuidade delitiva, forçoso concluir pela necessidade de restabelecimento da sentença. (...)



    À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer a sentença condenatória em desfavor de Ednilson José Ferreira e de Elias Mendes, bem como não conheço do agravo em recurso especial de Ednilson José Ferreira” (fls. 1-5, 
e-doc. 110). 



    Ademais, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o princípio da especialidade torna legítima a aplicação aos crimes militares das regras previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, não se aplicando a norma da continuidade delitiva prevista no Código Penal aos crimes militares. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Corrupção passiva. Policial militar. Recebimento de vantagens indevidas de diversos integrantes da facção criminosa ‘comando vermelho’. Repasse de informações a respeito de datas, horários e locais de operações policiais. Continuidade delitiva. Princípio da especialidade. Não aplicação do art. 71 do Código Penal. Aplicação do Código Penal Militar. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    I - A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 216.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO (ARTS. 305 E 53 DO CPM). EXIGÊNCIA DE DINHEIRO PARA NÃO-LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS CRIMES MILITARES DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. Revela-se devidamente fundamentada a sentença que, para majorar em dois meses a pena-base do acusado, se louva na especial gravidade do crime e no seu modo de execução, tudo conforme o art. 69 do Código Penal Militar. Não se aplica aos crimes militares a regra de continuidade delitiva a que se reporta o art. 71 do Código Penal Comum. Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a inexistência de regramento específico em sentido contrário é premissa da aplicação subsidiária do Código Penal às legislações especiais. No caso, tal premissa não se faz presente. Bem ou mal, o Código Penal Militar cuidou de disciplinar os crimes continuados de forma distinta e mais severa do que o Código Penal Comum. Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Tal proceder geraria um ‘hibridismo’ incompatível com o princípio da especialidade das leis. Sem contar que a disciplina mais rigorosa do Código Penal Castrense funda-se em razões de política legislativa que se voltam para o combate com maior rigor daquelas infrações definidas como militares. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 86.854, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 2.3.2007).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 
n. 248.164, de minha relatoria, DJe 4.11.2024; ARE n. 1.419.651, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.3.2023; HC n. 201.428/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.6.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora